Tribunal: TJSP
Processo: 0013894-19.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Execução da pena de multa. Recurso defensivo. Pleito de extinção da sanção pecuniária, independentemente do pagamento, ao argumento de se tratar de indivíduo economicamente hipossuficiente. Descabimento. Agravante que não comprovou o prévio cumprimento da pena privativa de liberdade. Inaplicabilidade da tese firmada na recente revisão do Tema no 931 do Colendo Superior

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Execução da pena de multa. Recurso defensivo. Pleito de extinção da sanção pecuniária, independentemente do pagamento, ao argumento de se tratar de indivíduo economicamente hipossuficiente. Descabimento. Agravante que não comprovou o prévio cumprimento da pena privativa de liberdade. Inaplicabilidade da tese firmada na recente revisão do Tema no 931 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de suspensão do processo executivo quando não localizados bens sobre os quais possa recair a penhora. Aplicação das normas que regem a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública (artigo 51 do Código Penal). Previsão expressa no artigo 40 da Lei no 6.830/80. Precedentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.